Tribunal: TJMT
Processo: 1043925-72.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043925-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR LINO DA SILVA MORAES - CPF: 059.058.111-21 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada do nome do autor do rol dos maus pagadores e indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da negativação no valor de R$ 630,20, referente a contrato com instituição financeira, além de condenar o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a origem do débito que ensejou a negativação do nome do recorrente; e (
ii
) verificar se a condenação por litigância de má-fé foi adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. Embora produzidos unilateralmente, os documentos apresentados pela reclamada não foram impugnados especificamente pela parte reclamante e contêm evidências que demonstram a legitimidade da dívida, como registros de pagamentos anteriores, movimentação em conta corrente e compras realizadas no comércio local da região do domicílio do reclamante.

5. A parte reclamada apresentou documentos pessoais do autor e foto de autorretrato (selfie) para abertura de conta digital, que não foram especificamente impugnados, limitando-se o reclamante a defender genericamente em impugnação, sem contestar especificamente os elementos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, embora produzidos unilateralmente, têm valor probatório quando contêm informações relevantes que elucidam a questão e não são especificamente impugnados pela parte contrária. 2. A impugnação genérica não é suficiente para afastar o valor probatório de documentos juntados aos autos, especialmente quando corroborados por outros elementos que conferem verossimilhança à tese defensiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, e 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual"; Súmula 50 da Turma Recursal: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"; TJMT, RI 1000088-13.2022.8.11.0052, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; TJMT, RI 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043925-72.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: JOAO VICTOR LINO DA SILVA MORAES

Recorrido
: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO VICTOR LINO DA SILVA MORAES ajuizou reclamação em face de NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome junto ao SERASA/SPC por dívida que alega ser indevida; b) desconhece qualquer relação de contratação com a reclamada; c) a negativação foi no valor de R$ 630,20, referente a um suposto contrato nº 8DA2F80722F9CCE3. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a retirada do nome do autor do rol dos maus pagadores; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a prova produzida pela reclamada em contestação demonstra que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte reclamante; b) a reclamada apresentou documento pessoal e foto de autorretrato (selfie) para abertura de conta digital e gastos com cartão de crédito; c) a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais; d) a propositura de reclamação judicial aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau, sabendo ser devedor, caracteriza litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da exordial; b) reconheceu a litigância de má-fé e condenou a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 5% sobre o valor dado à causa; c) fixou honorários de advogado em 10% sobre o valor dado à causa; d) julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 630,20.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a condenação por litigância de má-fé carece de análise detalhada e específica das ações do autor; b) a recorrida não logrou êxito em demonstrar a origem do débito negativado; c) os documentos colacionados nos autos demonstram apenas a existência de relação jurídica, que o recorrente não nega; d) a recorrida não apresentou termo de recebimento do cartão de crédito assinado pelo recorrente; e) as telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação; f) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; g) a sentença apresenta falhas significativas em sua fundamentação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar totalmente a sentença recorrida; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar a recorrida em indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido;
e
b) a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

É a síntese.

Recurso Inominado
: 1043925-72.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: JOAO VICTOR LINO DA SILVA MORAES

Recorrido
: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO VICTOR LINO DA SILVA MORAES ajuizou reclamação em face de NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome junto ao SERASA/SPC por dívida que alega ser indevida; b) desconhece qualquer relação de contratação com a reclamada; c) a negativação foi no valor de R$ 630,20, referente a um suposto contrato nº 8DA2F80722F9CCE3. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a retirada do nome do autor do rol dos maus pagadores; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a prova produzida pela reclamada em contestação demonstra que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte reclamante; b) a reclamada apresentou documento pessoal e foto de autorretrato (selfie) para abertura de conta digital e gastos com cartão de crédito; c) a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais; d) a propositura de reclamação judicial aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau, sabendo ser devedor, caracteriza litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da exordial; b) reconheceu a litigância de má-fé e condenou a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 5% sobre o valor dado à causa; c) fixou honorários de advogado em 10% sobre o valor dado à causa; d) julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 630,20.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a condenação por litigância de má-fé carece de análise detalhada e específica das ações do autor; b) a recorrida não logrou êxito em demonstrar a origem do débito negativado; c) os documentos colacionados nos autos demonstram apenas a existência de relação jurídica, que o recorrente não nega; d) a recorrida não apresentou termo de recebimento do cartão de crédito assinado pelo recorrente; e) as telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação; f) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; g) a sentença apresenta falhas significativas em sua fundamentação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar totalmente a sentença recorrida; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar a recorrida em indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido;
e
b) a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante reconhece a relação jurídica com a instituição financeira, mas nega expressamente a modalidade de dívida cobrada, alegando desconhecer o débito no valor de R$630,20 referente ao contrato nº 8DA2F80722F9CCE3.

Contudo, ao analisar detidamente os documentos juntados pela parte reclamada, verifico que, embora sejam produzidos unilateralmente, estes não foram impugnados especificamente pela parte reclamante e possuem evidências que demonstram que a dívida pertence efetivamente à parte autora.

Os documentos apócrifos, tais como telas sistémicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

"SÚMULA 34: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, há evidências favoráveis à validade dos documentos apresentados pela reclamada, que corroboram a legitimidade da dívida:

Há registro de vários pagamentos anteriores realizados pelo reclamante, conforme demonstrado no ID/PJe2 324973399, o que indica a utilização regular dos serviços;

Além do cartão de crédito, foi evidenciado que a parte reclamante possui outros produtos com a instituição financeira, a exemplo de conta corrente com movimentação desde junho/2023, conforme ID/PJe2 324973398;

As compras realizadas no cartão de crédito foram efetuadas no comércio local da região do bairro do domicílio da parte reclamante, como Mercado Los Angeles, Mercado do Netinho e Lanchonete Lima Limão, o que reforça a verossimilhança da utilização do cartão pelo próprio autor.

Ademais, a parte reclamada apresentou documentos pessoais do autor e foto de autorretrato (selfie) para abertura de conta digital, que não foram especificamente impugnados pela parte reclamante, limitando-se
está
a defender genericamente em impugnação, sem contestar especificamente os elementos apresentados.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

Portanto, forçoso reconhecer que a parte reclamada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a origem do débito, demonstrando que este decorre de relação jurídica válida com o reclamante, não havendo que se falar em ilicitude na negativação realizada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante incorreu na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos. Isso porque, embora tenha alegado desconhecer o débito objeto da negativação, restou demonstrado nos autos que a dívida é legítima e decorre de relação jurídica válida entre as partes.

Os documentos apresentados pela reclamada evidenciam que o autor não apenas mantinha relação jurídica com a instituição financeira, como também utilizava regularmente os serviços, realizando compras em estabelecimentos próximos à sua residência e efetuando pagamentos anteriores.

A conduta da parte reclamante, ao negar conhecimento de dívida que se mostrou legítima, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025